Tribunal: TJSP
Processo: 1500587-03.2020.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA EM CONCURSO DE PESSOAS. Artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso defensivo objetivando a absolvição por atipicidade da conduta e o redimensionamento das penas. Irresignação acolhida em parte para reconhecer a circunstância atenuante da confissão, embora sem reflexo na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA EM CONCURSO DE PESSOAS. Artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso defensivo objetivando a absolvição por atipicidade da conduta e o redimensionamento das penas. Irresignação acolhida em parte para reconhecer a circunstância atenuante da confissão, embora sem reflexo na expressão aritmética da pena. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Testemunhos coerentes e em consonância com os demais elementos de convicção. Confissão. Qualificadoras bem delineadas. Condenação mantida. Dosimetria que comporta pequeno reparo. Compensada a circunstância atenuante com uma das condenações caracterizadoras da reincidência, mantida a fração de 1/6 (um sexto) pela condenação remanescente. Circunstâncias judiciais desfavoráveis aliadas ao intenso histórico delitivo do sentenciado que não recomenda a aplicação da súmula n. 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Regime inicial de cumprimento mantido no fechado. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.